Tribunal: TJDFT
Processo: 0701020-74.2023.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701020-74.2023.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: RAFAEL PACELLI RODRIGUES DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, VANESSA MESQUITA DE VASCONCELOS DESPACHO Vistas dos autos à assistente de acusação (VANESSA MESQUITA DE VASCONCELOS) e à Procuradoria de Justiça sobre os embargos de declaração opostos nos autos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora